Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810762-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINEUZA PEREIRA LEAO

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA TRIBUNAL DO JURI BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES.

2. Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento do embargos de declaração em habeas corpus anteriormente peticionado, concluindo, de maneira fundamentada, pela rejeição da tese recursal suscitada pela defesa.

3. Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Recurso de embargos de declaração em habeas corpus outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

4. Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame.

5. Deste modo, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes Embargos Declaratórios e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em
Habeas Corpus

opostos em favor de
EDINEUZA PEREIRA LEÃO
, inconformada com a decisão proferida pela
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no
V. Acórdão ID 17008892
, que
conheceu
e
rejeitou
os embargos anteriormente peticionados pelo impetrante.

Em suas
razões
, ID 17116601, a ora embargante argumentou que a decisão ora atacada foi omissa, no que tange ao
pedido de reanálise da dosimetria
da pena imposta na sentença condenatória, sendo necessária a reforma da pena aplicada, pois não há motivação idônea para a aferição negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o que impossibilita sua fixação acima do patamar mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, ID 17338559, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
dos presentes Embargos de Declaração, e, no mérito, pela sua
rejeição
, não havendo qualquer embaraço a ser corrigido através do presente recurso.

É o breve
relatório
.
Decido
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração.

Como indicado alhures, a ora embargante argumentou que a decisão ora atacada foi omissa, no que tange ao pedido de
reanálise da dosimetria da pena
imposta na sentença condenatória, sendo necessária a reforma da pena aplicada, pois não há motivação idônea para a aferição negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o que impossibilita sua fixação acima do patamar mínimo legal.

Adianto, todavia, que a presente irresignação defensiva
não merece guarida
, conforme será explanado.

Como é cediço, o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento dos Embargos de Declaração em
Habeas Corpus
, nos seguintes termos:

“(...). Não obstante, sustentou a defesa, que V. Acórdão foi omisso quanto ao
exame da dosimetria da pena
, pois, por se tratar de matéria de ordem pública, a reprimenda imposta deveria ter sido analisada ex officio por esta instância ad quem, tendo em vista clara violação da sentença condenatória na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Todavia, os embargos declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, conforme seja obscuro, omisso ou contraditório. Relativamente à omissão, a sua ocorrência ocorre quando o órgão julgador não se pronuncia sobre ponto em que deveria ter proferido decisão, não se constituindo como tal o não pronunciamento sobre questão não devolvida ao juízo ad quem em sede de recurso ordinário, em decorrência da aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

Na hipótese em apreço, esta Corte não conheceu da matéria levantada pela defesa, em sua Petição Inicial, acostada no ID 14973582, qual seja, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a tese de cerceamento de defesa, em razão de decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de apresentação de testemunha durante a Sessão em Plenário, aduzindo que a via estreita do Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio, qual seja, a Revisão Criminal, instrumento processual mais adequado a atender a irresignação defensiva, consoante vastamente corroborado na jurisprudência pátria.

É certo que
a dosimetria da pena é matéria de ordem pública
, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas
desde que
,
observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo Juízo sentenciante
.

No caso sub examine, porém,
não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo singular na dosimetria da pena
, mostrando-se a mesma indene de reparos a ser efetuado por este Eg. Tribunal.

Apenas à guisa de argumentação, observa-se que, no caso, a
pena basilar
fora estabelecida no patamar de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, em razão da
ponderação negativa
dos vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, de
maneira fundamentada
, não sendo valoradas quaisquer outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou mesmo causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo-lhe fixado o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda.

Conforme se extrai da sentença condenatória proferida pelo magistrado primevo
, a
culpabilidade
da ora agravante foi tida como
reprovável
, considerando, especialmente,
a gravidade em concreto do crime
, uma vez que no dia 16/08/2013, nas imediações da estrada Breves - Arapijó, a vítima José Alonso Lopes Leite, foi
executada
com
tiro de arma de fogo na cabeça
,
executado por terceira pessoa
,
a mando da ora embargante
. - Consulta ao Sistema LIBRA, DOC nº 20150464704508, pág. 02.

Quanto aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
,
a decisão explicitou
, in verbis: “
registro ainda o fato da vítima ser ludibriada pela acusada, que a levou para o local da sua execução, sendo, consequentemente, mandante do delito doloso contra a vida, tida como de reprovabilidade média, bem como os motivos do crime, pois decorrente de briga entre a ré e a namorada de seu ex-companheiro
.” – Consulta ao Sistema LIBRA, DOC nº 20150464704508, pág. 02.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo
,
podendo o magistrado sentenciante
, diante das diretrizes do artigo 59, caput, do Código Penal,
aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção
.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Eg. Corte através da edição da
Súmula nº 23
, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição nº 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCS. I E IV, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CÁLCULO PENA DO CRIME DO ART. 288, CAPUT, CP. PRIMEIRA FASE. PENA FIXADA ACIMA MÁXIMO LEGAL COMINADO PARA O TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PENA FIXADA ALÉM DO MÁXIMO COMINADO EM ABSTRATO PELO TIPO PENAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO. I – (...). III - A via do writ somente se mostra adequada para a sua análise se não for necessário exame aprofundado conjunto probatório e quanto se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer,
“o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita
” (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005). IV -
Na espécie, constata-se que a exasperação da primeira fase de aplicação das penas foi concretamente determinada em razão das circunstâncias judiciais considerados desfavoráveis ao paciente
(...). (STJ - HC: 434105 SP 2018/0014356-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018). Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico
.
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II -
Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, “A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz
. Precedentes” - (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022). Grifei

Destarte,
a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal
,
estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório
, não sendo possível, em sede de Habeas Corpus,
a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada
.
De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados pelo julgador
,
restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão
” (STF - HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Com efeito,
não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique a modificação
,
de ofício
,
da pena imposta à ora embargante
.

Assim, a embargante, nesta parte, não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada. (...).”

Grifei

Desta forma, compreendo que a decisão ora combatida analisou a sentença condenatória proferida pelo magistrado
a quo
, e concluiu pelo
conhecimento
e
rejeição
dos aclaratórios anteriormente peticionados pela combatente defesa.

Tal entendimento restou assentado na
Ementa
do
V. Acórdão
ora impugnado, nos seguintes termos:

“(...).
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGADO QUE DEIXOU DE ANALISAR TESE REFERENTE A DOSIMETRIA DA PENA
: ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES.

2. Na hipótese, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas na ordem de Habeas Corpus outrora peticionada, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

3. ADEMAIS, CONSTATA-SE DOS AUTOS QUE a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo não conhecimento da Petição Inicial que deu origem ao presente feito. Desta forma, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ausência de manifestação ministerial acerca das razões suscitadas pela ora embargante.

4. É certo que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo Juízo sentenciante
.

5. No caso sub examine, porém, não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo singular na dosimetria da pena, mostrando-se a mesma indene de reparos a ser efetuado por este Eg. Tribunal
.

6. Apenas à guisa de argumentação, observa-se que, no caso, a pena basilar fora estabelecida no patamar de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da ponderação negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de maneira fundamentada, não sendo valoradas quaisquer outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou mesmo causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo-lhe fixado o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda
.

7. É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado sentenciante, diante das diretrizes do artigo 59, caput, do Código Penal, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção
.

8. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Eg. Corte através da edição da Súmula nº 23, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição nº 6024/2016, assim redigida: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

9. Destarte, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de Habeas Corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados pelo julgador, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (STF - HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)
.

10. Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique a modificação, de ofício, da pena imposta à ora embargante
.

11. Assim, a embargante, nesta parte, não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(...).”

Grifei

Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que a ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Conforme advertido alhures, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ - EDcl no REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1905423 SP 2021/0162487-2, Rel Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AI: 00090907520178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ-PA - ED: 05590749120168140133, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa da ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do
V. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da
tese recursal suscitada pela defesa
, estando ainda demonstradas a autoria e a materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação
.

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas nos
Embargos de Declaração em
Habeas Corpus

anteriormente peticionado pela defesa, concluindo pelo seu
conhecimento
e
rejeição
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
dos presentes Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/02/2024